Tribunal: STJ
Processo: 5059224-39.2018.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861050 - RS(2025/0054590-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SILVEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) -
DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
ANDREIA REDLICH JOAO DA ROSA - RS076711
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO. PENA
OU EM ABSTRATO. MARCO INTERRUPTIVO PARA
IN CONCRETO
APURAR FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS
E
283/STF
7/STJ.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA.
. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Controvérsia originada por embargos à execução fiscal relativos a dívida não tributária,
1.
decorrente de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia, que discute: (i)
prescrição da ação punitiva, com definição do prazo (pena
ou
) e do
in abstrato
in concreto
marco interruptivo; (ii) retroatividade de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo
sancionador; e (iii) proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa.
No caso, a prescrição foi afastada em razão do marco interruptivo fixado pela instauração do
2.
processo administrativo, sendo indiferente a contagem pela pena em abstrato ou pela pena em
concreto, visto que não transcorreu o octênio entre o término das operações e o início do
procedimento administrativo. A subsistência de fundamento autônomo no acórdão recorrido —
especificamente quanto ao marco interruptivo da prescrição — atrai, por analogia, a aplicação
da Súmula 283 do STF. Além disso, como não é possível alterar os marcos interruptivos sem a
análise dos elementos fáticos e probatórios delineados nos autos, incide a
.
Súmula 7/STJ
De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, "o princípio da
3.
retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no
o, XL, da Constituição da
art. 5
República, não incide automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador, mormente em
Documento eletrônico VDA56573906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e384990-d2f4-4f8b-b152-5a3fbdeb9cbd

contexto no qual ausente determinação de aplicação retroativa da disposição mais favorável ao
infrator" (AgInt no AgInt no
, relatora a Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.111.613/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
25/11/2024)
A proporcionalidade e a razoabilidade da multa foram expressamente examinadas pelo
4.
Tribunal de origem que, com base nas provas dos autos, entendeu compatível o valor da
sanção com a gravidade e a lesividade da conduta, de modo que a revisão desse juízo
demandaria reexame de matéria fática
).
(Súmula 7/STJ
Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não
5.
realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com
a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o
paradigma indicado, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Agravo interno desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573906 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 8e384990-d2f4-4f8b-b152-5a3fbdeb9cbd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861050 - RS(2025/0054590-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS SILVEIRA MARQUES
ADVOGADOS
: FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) -
DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
ANDREIA REDLICH JOAO DA ROSA - RS076711
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO. PENA
OU EM ABSTRATO. MARCO INTERRUPTIVO PARA
IN CONCRETO
APURAR FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULAS
E
283/STF
7/STJ.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA.
. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Controvérsia originada por embargos à execução fiscal relativos a dívida não tributária,
1.
decorrente de multa administrativa aplicada no exercício do poder de polícia, que discute: (i)
prescrição da ação punitiva, com definição do prazo (pena
ou
) e do
in abstrato
in concreto
marco interruptivo; (ii) retroatividade de norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo
sancionador; e (iii) proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa.
No caso, a prescrição foi afastada em razão do marco interruptivo fixado pela instauração do
2.
processo administrativo, sendo indiferente a contagem pela pena em abstrato ou pela pena em
concreto, visto que não transcorreu o octênio entre o término das operações e o início do
procedimento administrativo. A subsistência de fundamento autônomo no acórdão recorrido —
especificamente quanto ao marco interruptivo da prescrição — atrai, por analogia, a aplicação
da Súmula 283 do STF. Além disso, como não é possível alterar os marcos interruptivos sem a
análise dos elementos fáticos e probatórios delineados nos autos, incide a
.
Súmula 7/STJ
De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, "o princípio da
3.
retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no
o, XL, da Constituição da
art. 5
República, não incide automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador, mormente em
contexto no qual ausente determinação de aplicação retroativa da disposição mais favorável ao
infrator" (AgInt no AgInt no
, relatora a Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.111.613/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
18/11/2024,
25/11/2024)
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

A proporcionalidade e a razoabilidade da multa foram expressamente examinadas pelo
4.
Tribunal de origem que, com base nas provas dos autos, entendeu compatível o valor da
sanção com a gravidade e a lesividade da conduta, de modo que a revisão desse juízo
demandaria reexame de matéria fática
).
(Súmula 7/STJ
Não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não
5.
realizou o indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência, com
a indicação da existência de similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o
paradigma indicado, não bastando, portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Carlos Silveira Marques
contra decisão monocrática desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 1.083):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA NÃO-
TRIBUTÁRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. PENA IN
OU EM ABSTRATO. MARCO INTERRUPTIVO PARA
CONCRETO
APURAR FATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
.
SÚMULA 283/STF
. DISSÍDIO PREJUDICADO. IRRETROATIVIDADE DA
SÚMULA 7/STJ
NORMA MAIS BENÉFICA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE
DISPOSIÇÃO
LEGAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
NÃO
COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA
APLICADA.
. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
SÚMULA 7/STJ
EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
Em suas razões (e-STJ, fls. 1.103-1.121), o agravante roga pelo
afastamento da
, porque não há pluralidade de fundamentos
Súmula 283/STF
autônomos no acórdão recorrido; a definição do prazo prescricional (pena em abstrato
x pena em concreto) é condição lógica para avaliar a interrupção pela instauração do
processo administrativo em 12/2012.
Defende a inaplicabilidade da
às teses recursais –
Súmula 7/STJ
principalmente à delimitação do marco interruptivo da prescrição e a proporcionalidade
e razoabilidade da multa aplicada – alegando que as questões suscitadas são
jurídicas, sem necessidade de reexame probatório, já que não se busca alterar a
moldura fática consolidada pelo acórdão recorrido.
Indica, ainda, que, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode
merecer conhecimento de ofício a qualquer momento, quando os elementos fáticos
estão descritos nos autos.
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

Aduz que o Direito Administrativo Sancionador compartilha garantias do
Direito Penal, aplicando-se a retroatividade benéfica, especialmente quando há
alteração substancial da política punitiva e mitigação legislativa da severidade da
infração.
Argumenta, ainda, que o recurso especial realizou cotejo analítico com
similitude fática, identidade jurídica e divergência interpretativa, invocando primazia do
mérito, instrumentalidade e efetividade (arts. 4o, 6o e 139, IX, do CPC) para afastar
negativa de conhecimento por formalismo excessivo.
Postula, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Impugnação apresentada às fls. 1.127-1.139 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
De início, vale destacar que o acórdão recorrido reconheceu como marco
interruptivo da prescrição a data do início do processo administrativo (
),
11/12/2012
considerado como ato inequívoco que importa em apuração do fato, na forma do art. 2
o, II, da
.
Lei 9.873/1999
Confira-se (e-STJ, fl. 458):
Ademais, não foi considerada pelo embargante a causa interruptiva da
prescrição pela instauração do processo administrativo para apuração da
aplicação da multa, em dezembro de 2012, na forma do artigo 2o, II da
, por se tratar de “ato inequívoco que importa apuração do fato".
Lei 9873/99
O reconhecimento da instauração do processo administrativo como ato
inequívoco que importa na apuração do fato e, por isso, com efeito de interromper a
prescrição, é abrigado pela jurisprudência desta Corte Superior.
Na mesma linha de cognição (sem destaques no original):

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SANÇÃO POR INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA. DECRETO-
. APLICAÇÃO ANALÓGICA.
LEI 20.910/1932
PRAZO QUINQUENAL.
o DO DECRETO-
.
ART. 4
LEI 20.910/1932
INCIDÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. INSTAURAÇÃO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO.
ATO INEQUÍVOCO DE APURAÇÃO DOS FATOS. PRESCRIÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
INCIDÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo
In casu
Civil de 2015.
II - Acerca do prazo prescricional para a cobrança das multas impostas pela
Administração Pública em razão do seu poder de polícia, há entendimento
firmado nesta Corte de que às infrações praticadas antes da
,
Lei 9.873/1999
quando não existia prazo para o exercício do poder de polícia por parte da
Administração Pública Federal, deve-se aplicar por analogia a prescrição
quinquenal do Decreto
Por tratar-se de multa de natureza
20.910/1932.
administrativa aplicada pelo Bacen, a prescrição rege-se pelo disposto no
Decreto n.
não sendo aplicável ao caso dos autos o Código Civil.
20.910/32,
III - Quando a Administração inicia processo administrativo para
exercício do poder de polícia, a instauração do procedimento
administrativo é causa de interrupção do prazo prescricional que corre
contra ela, pois, como acima sustentado, é fato que inaugura seu agir,
consubstanciado num ato inequívoco de apuração dos fatos e,
segundo disposto no
o do Decreto n.
combinado com
art. 4
20.910/1932,
seu parágrafo único, a instauração de procedimento administrativo
pelo Banco Central do Brasil para o estudo e apuração de eventual
dívida não tributária é causa que interrompe a prescrição.
Inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça diante da
ausência de revolvimento fático-probatório.
[...]
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.374.044/DF
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/2/2022,
17/2/2022.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO.
o, II, DA LEI
ART. 2
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO
9.873/99.
TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
.
SÚMULA 7/STJ
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em
que, por
25/09/2017,
sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/73.
II. Na origem, trata-se de ação ordinária, proposta pelos ora agravantes em
desfavor da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, objetivando seja
declarada a nulidade, ou, alternativamente, a anulação de decisão
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

administrativa que condenou os autores ao pagamento de multas, nos
valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), respectivamente, alegando, em síntese, que teria havido a prescrição
da ação punitiva da autarquia ré, relativamente à apuração dos fatos que
ensejaram a aplicação de tais sanções pecuniárias, bem como violação ao
contraditório e à ampla defesa, no âmbito do respectivo processo
administrativo.
III. O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência,
reconhecendo que a instauração do inquérito administrativo configura
ato interruptivo da prescrição. Segundo o acórdão de 2o Grau, "a norma
legal apenas exige a prática de ato inequívoco por parte da
Administração Pública que importe apuração do fato para fins de
interrupção do prazo de prescrição". Assim, "a regra legal não deve ser
interpretada no sentido da necessidade da ciência do interessado que
poderá ser prejudicado pela interrupção do prazo prescricional".
IV. Com efeito, a instauração do inquérito administrativo para apurar
infrações administrativas é um ato que põe fim à inércia da
Administração, de forma a configurar causa de interrupção da
prescrição, de acordo como o disposto no
o, II, da Lei
art. 2
:
9.873/99
"Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (...) II - por qualquer ato
Nesse
inequívoco, que importe apuração do fato".
sentido: STJ,
, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1.099.647/RS
PRIMEIRA
TURMA, DJe de
Edcl no MS
Rel.
01/07/2010;
15.036/DF,
Ministro CASTRO
MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/03/2011.
V. Ademais, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso
Especial, o acolhimento dos argumentos utilizados pela parte
recorrente, a fim de afastar a ocorrência de ato interruptivo do prazo
prescricional, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória
dos autos, procedimento vedado, em sede de Recurso Especial, nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
VI. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 595.210/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2018,
12/3/2018.
A partir desta constatação, a incidência do prazo prescricional pela pena in
(12 anos, na forma do
III, do Código Penal) ou
(8 anos, na
abstrato
art. 109,
in concreto
forma do
IV, do Código Penal) no presente caso é irrelevante, porque, mesmo
art. 109,
que se considerasse a prescrição pelo prazo da pena concreta aplicada no processo
criminal –

como pretendido pelo recorrente – não teria decorrido o prazo de 8 (oito)
anos entre o fim das operações de câmbio, em
e o início do processo
18/1/2005,
administrativo, em

11/12/2012.
Como o recorrente ignorou, nas razões do apelo especial, o marco temporal
fixado no acórdão recorrido como interruptivo da prescrição – indicando, na realidade,
como marcos interruptivos as intimações do sancionado no processo administrativo (
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

e
) e a data da decisão administrativa (
) –
02/2013
07/2013
12/2014
não foi impugnado
fundamento autônomo apto a manter o acórdão recorrido, fazendo incidir o óbice da
.
Súmula 283/STF
Ainda, como não é possível, no presente caso, alterar os marcos
interruptivos sem a análise dos elementos fáticos e probatórios delineados nos autos,
aplica-se a
.
Súmula 7/STJ
A título ilustrativo (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. NULIDADE DA CDA. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES NA ORIGEM COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento, com requerimento de
tutela recursal antecipada, interposto de decisão que, no âmbito de
execução fiscal voltada ao ressarcimento ao erário, indeferiu a exceção de
pré-executividade.
2. Ao dirimir a controvérsia, a Corte a quo concluiu: " .. Podemos aqui
dimensionar que, como havia ato judicial que constituiu em mora o devedor,
decisão de tutela e sentença proferidas em primeiro grau, só após a decisão
final é que se ultimou, de fato, a possibilidade de o exequente requerer o
ressarcimento dos custos que havia antecipado. E, no caso, não assume
questão relevante o fato de que a obra foi realizada em 2013, até porque o
IPHAN estava cumprindo determinação sob pena de multa diária, que foi
afastada no Recurso Especial. Dessa forma, afasto a alegação de prescrição
do crédito.
.. Consta clara e expressamente da CDA exequenda a origem e natureza do
débito, inclusive com o valor originário, forma de calcular os juros de acordo
com a legislação pertinente, bem como a forma de atualização, sendo
exaustivamente mencionados os diplomas legais que fundamentam a
inscrição e a cobrança do crédito. Também há menção ao correlato
processo administrativo. Portanto, vislumbra-se do título executivo o
necessário fundamento legal do débito, conforme indicação dos artigos de lei
que embasam a dívida
.. " (fls. 46-52).
3. Nesse panorama, o acolhimento da pretensão recursal - no sentido
de que deve ser reconhecida a nulidade da CDA ou a existência de
prescrição para a cobrança do crédito - requer reexame de matéria
fático-probatória, o que não se admite na via especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não
.
Na mesma linha: AgInt no enseja recurso especial")
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
AREsp n. 2.550.798/RS
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
12/3/2025,
19/3/2025;
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
AREsp n. 2.421.900/GO
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
2/12/2024.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.821.890/SC
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. INTERVENÇÃO
DA UNIÃO FEDERAL. INTERESSE ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO. CONTESTAÇÃO DOS REQUISITOS DE VALIDADE E
DA
COMPETÊNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO. ARTIGOS 20 DA LC 87/96
E 492 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULAS 211 E 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE MARCOS PRESCRICIONAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
[...]
8. A alegação de prescrição foi analisada pela Corte de origem com base na
suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III, do CTN), ao
passo em que restou incontroverso nos autos o efetivo pagamento do ICMS,
pelo contribuinte, sobre o serviço de transporte aéreo. Ambas as conclusões
não foram objeto de impugnação específica pelo recorrente, que se
escoimou, unicamente, na possível aplicação da prescrição bienal e em
julgados que reconheciam ser o imposto indevido, respectivamente. A
fundamentação deficiente e a ausência de impugnação de todos os
fundamentos autônomos da decisão ensejam o reconhecimento dos óbices
sumulares ao conhecimento do recurso insculpidos nos verbetes sumulares
283 e 284 do STF.
9. A análise da prescrição como um todo, com todos os seus marcos
temporais e as intercorrências administrativas suscitadas nas
manifestações do Estado, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
10. Agravo Interno interposto pela Skymaster Airlines Ltda. conhecido e não
provido. Agravo em Recurso Especial do Estado do Amazonas conhecido
para não conhecer do Recurso Especial.
(AgInt nos EDcl na PET no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.534.060/AM
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
)
27/10/2025.
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

No mais, também não é possível o acolhimento da pretensão recursal
de aplicar a lei penal mais benéfica de forma retroativa – para excluir a sanção ou

diminuir o valor da multa arbitrada – pela inexistência, no caso, de previsão legal para
tanto.
Isso porque, de "acordo com o definido pelo Plenário do STF, o princípio da
retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no
o, XL, da Constituição
art. 5
da República, não incide automaticamente ao Direito Administrativo Sancionador,
mormente em contexto no qual ausente determinação de aplicação retroativa da
disposição mais favorável ao infrator" (AgInt no AgInt no
,
REsp n. 2.111.613/RJ
relatora a Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe
18/11/2024,
de
.
25/11/2024)
A propósito (sem destaques no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA NO

FALTA
DE
DIREITO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA
DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ANÁLISE DE
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 282, 283, 284 e 356 do STF,
além da impossibilidade de exame de violação a dispositivo constitucional. A
decisão também considerou prejudicado o dissídio jurisprudencial.
2. A parte agravante sustenta que a controvérsia é de direito
infraconstitucional e que houve o prequestionamento implícito dos
arts. 106, II, c, do Código Tributário Nacional - CTN; e 2o, parágrafo
único, do Código Penal - CP, argumentando que a retroatividade da
norma benigna é um princípio do direito administrativo sancionador e
deve ser aplicada para reduzir a multa.
3. A retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo
sancionador não encontra previsão legal expressa que autorize sua
aplicação às condutas pretéritas, sendo inaplicável o
do CTN
art. 106
às multas de natureza administrativa.
4. A ausência de análise explícita ou implícita dos dispositivos legais
apontados como violados pelo Tribunal de origem, sem oposição de
embargos de declaração para sanar eventual omissão, caracteriza a
ausência de prequestionamento, atraindo a incidência das Súmulas 282 e
356 do STF.
5. A admissibilidade do recurso especial exige clareza na indicação dos
dispositivos de lei federal supostamente violados e demonstração efetiva da
alegada contrariedade, sob pena de incidência da Súmula 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido da
irretroatividade de lei benéfica em sede de direito administrativo
sancionador, conforme precedentes.
7. Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.204.700/ES
Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
24/3/2026.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. REEXAME
FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RETROATIVIDADE. LEI
BENÉFICA.
DIREITO
SANCIONADOR.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. SÚMULA N. 83 DO STJ. RESOLUÇÃO ANAC. NORMA
INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICADA A ANÁLISE DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Considerando a fundamentação do acórdão recorrido, em relação à
alegação de violação do
o do Decreto n.
e do
o, §2o da
art. 1
20.910/32
art. 8
, acerca da prescrição e da decadência, os argumentos
Lei n. 6.830/80
utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter a sua procedência
verificada mediante necessário reexame de matéria fático-probatória. Rever
o entendimento da Corte a quo, quanto ao ponto, demandaria necessário
revolvimento de fatos e provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Quanto à tese recursal referente à suposta violação do
o da
art. 6
LINDB, em que a parte recorrente defende a aplicação da retroatividade
da lei mais benéfica, pois a Resolução ANAC n.
revogou as
400/2016
obrigações que fundamentaram a multa", o entendimento firmado no
acórdão recorrido, no sentido de que não se mostra possível a
aplicação do princípio da retroatividade benéfica no âmbito do direito
administrativo sancionador, encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior.
3. O Tribunal de origem analisou a controvérsia dos autos levando em
consideração a Resolução da ANAC n.
e a Portaria
400/2016
Resoluções, portarias e instruções normativas não se
676-GC-5/2000.
enquadram no conceito de lei federal constante do
da
art. 105, inciso III,
Constituição da República e, portanto, não podem ser apreciados na via do
recurso especial.
4. A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão
suscitada com base na alínea a do permissivo constitucional, prejudica a
análise da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.904.408/SP
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
25/2/2026,
3/3/2026.

Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AFASTADO.
1. O crédito de natureza administrativa, decorrente do exercício de
poder de polícia, deve ser regulado pela lei vigente à época do
cometimento da infração. A retroatividade da norma sancionadora mais
benéfica ao infrator depende de previsão legal expressa.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.136.927/SC
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Como não há previsão legal expressa no caso em exame de aplicação da
retroatividade da norma mais benéfica, não se aplica a legislação posterior ao fato.
No que se refere à proporcionalidade e à razoabilidade da multa
aplicada, o Tribunal de origem, à luz das provas produzidas nos autos, adotou o
entendimento de que a sanção não viola tais princípios, mostrando-se compatível com
a lesividade da conduta.
Assim, não cabe a este Superior Tribunal proceder ao revolvimento do
acervo fático-probatório com a finalidade de alcançar conclusão diversa. Incide, por
conseguinte, o enunciado da
.
Súmula n. 7/STJ
Nesse sentido (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
ANULATÓRIA. PRÁTICA INFRATIVA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.
COBRANÇAS
INDEVIDAS
DE
TAXA
DE
LICENCIAMENTO
DE
SOFTWARE E SEGURANÇA DE ACESSO E DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO OPCIONAL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO,
CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO E AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
MULTA
APLICADA
PELO
PROCON.
VALOR.
ADEQUAÇÃO
E
RAZOABILIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM RESOLUÇÃO E SÚMULA
DA ANATEL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO APELO NOBRE.
DISSÍDIO PREJUDICADO. ALEGADAS OMISSÕES NA DECISÃO
AGRAVADA. INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O exame da alegada ofensa aos arts. 12, §3o, inciso III, 14, §3o, inciso II,
31, caput, 37, §1o, 39, inciso V, do CDC; aos arts. 188, 248, 884, parágrafo
único, 927, parágrafo único, e ao
parágrafo único, do Código Civil,
art. 944,
por ausência de cobrança indevida, violação do dever de informação,
inexistência de ato ilícito e presença de excludentes de responsabilidade,
exige reavaliação do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

2. A revisão da conclusão quanto à adequação e proporcionalidade da
multa aplicada, demandaria reexame de provas, providência descabida
no âmbito do recurso especial. Aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
3. O Tribunal de origem alicerçou as respectivas conclusões na interpretação
da Resolução ANATEL n.
e da Súmula ANATEL n.
528/2009
09/2010.
Portanto, o recurso especial não comporta conhecimento, pois Resoluções,
Portarias e Instruções Normativas não se enquadram no conceito de lei
federal constante do
da Constituição da República.
art. 105, inciso III,
4. A existência de óbice processual impendido conhecimento de questão
suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da
divergência jurisprudencial acerca do tema.
5. A decisão agravada examinou e decidiu, de forma escorreita e suficiente,
todas as questões veiculadas no recurso especial, apresentando
fundamentação adequada para tanto, o que afasta a alegação de afronta
aos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Teodoro Silva
REsp n. 2.189.649/SP
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/3/2026,
25/3/2026.

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL. DEFICIÊNCIA. PROCON. MULTA. DOSIMETRIA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado como
violado não contém comando normativo para sustentar a tese defendida ou
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do óbice contido na
Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. A revisão do valor da multa administrativa somente é possível em
hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, situação não evidenciada nos
autos.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.990.454/CE
Turma, julgado em
DJEN de
)
9/3/2026,
17/3/2026.
Por fim, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista que a
parte recorrente não realizou o indispensável cotejo analítico, que exige – além da

transcrição de trechos dos julgados confrontados – a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência, com a indicação da existência de similitude fática e
identidade jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Dessa maneira, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão
recursal, motivo pelo qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão
agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

É como voto
Documento eletrônico VDA56295964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:51
Código de Controle do Documento: 580dab4a-1d55-4743-96f6-3a3c2c8806de

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.050 / RS
Número Registro: 2025/0054590-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50592243920184047100
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS SILVEIRA MARQUES
ADVOGADOS : FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) -
DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
ANDREIA REDLICH JOAO DA ROSA - RS076711
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIZ CARLOS SILVEIRA MARQUES
ADVOGADOS : FRANCISCO CLAUDIO DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) -
DF012742
ELIENE FERREIRA BASTOS - DF011781
ANDREIA REDLICH JOAO DA ROSA - RS076711
AGRAVADO
: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
Documento eletrônico VDA56500529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:34
Código de Controle do Documento: 9e4998e6-4d0f-4b66-aa68-7dd7e701b7e0

ADVOGADO
: PROCURADORIA GERAL DO BANCO CENTRAL - PB000000C
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:34
Código de Controle do Documento: 9e4998e6-4d0f-4b66-aa68-7dd7e701b7e0